Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ESCALADA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O auto de prisão em flagrante, acompanhado com o auto de apresentação e apreensão indicam a materialidade do delito e os indícios suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.
3. Evidenciada a escalada delituosa e descumprimento reiterado das condições da progressão do regime aberto e da prisão domiciliar, está demonstrada a prática de diversos delitos em curto espaço de tempo a autorizar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
4. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que converte a prisão em flagrante em preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.